Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-71.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ENCONTROS TERAPÊUTICOS. PERIODICIDADE. DETALHES A SEREM ESPECIFICADOS PELO PROFISSIONAL ESCOLHIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
2. Nas relações em que há litigiosidade entre as partes, há de se fixar um regime de convivência familiar a fim de minorar os conflitos entre os genitores e promover, assim, um ambiente sadio ao desenvolvimento da criança ou adolescente.
3. O esforço para formação do vínculo afetivo entre pai e filhos sobeja a necessidade de momentos de lazer, não sendo o caso de suspensão dos encontros terapêuticos durante as férias escolares.
4. Os detalhes relacionados à forma de realização dos encontros terapêuticos ou ainda quanto à eventual necessidade de avaliação por outros profissionais devem ser analisados pelo profissional com conhecimento técnico para tanto após a avaliação de todos os envolvidos.
5. Os honorários sucumbenciais devem remunerar dignamente o serviço advocatício prestado considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo devida a sua majoração.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.